Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DE MANDADO DE SEGURANÇA. REMÉDIO INADMISSÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal nos quais entende haver omissão e contradição no acórdão, ao admitir a impetração de mandado de segurança na forma citada e o não conhecimento do mandado em face da ausência de análise do risco de dano irreparável, na forma como suscitada no agravo. Aduz que houve omissão quanto ao art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão e de contradição inexistentes. O acórdão expressamente consignou não ser admissível a propositura de mandado de segurança nos Juizados Especiais, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não foi provido o agravo interno interposto contra decisão unipessoal da relatora que negou seguimento ao mandamus. Não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e nem entre eles e a conclusão adotada.
IV. No que se refere à omissão apontada acerca do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais, destaco que foi citado julgado do Supremo Tribunal Federal capaz, por si só, de respaldar a conclusão adotada. Demais disso, o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.